Tribunal: TJES
Processo: 5002915-81.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002915-81.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KATIA PETIMO BARRETO ALMEIDA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA. DEMANDA QUE NÃO VERSA SOBRE VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO. PRAZO TRIENAL PARA O RESSARCIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, QUE INCIDE SOBRE CADA PARCELA, EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PEDIDO DECLARATÓRIO DE ABUSIVIDADE, TODAVIA, QUE ESTÁ ATRELADO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, LOGO, INSUSCETÍVEL A PRESCRIÇÃO. CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E DO CDC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A ABSTENÇÃO DE NOVOS DESCONTOS, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO RESSARCIMENTO, NA FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA A RESTITUIR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OS VALORES QUE LHE FORAM DISPONIBILIZADOS. REGRESSO AO STATUS QUO ANTE E RESTITUTIO IN INTEGRUM, DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DA AVENÇA INQUINADA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. DANO MATERIAL QUANTIFICADO EM DESACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS, NA FORMA PROPUGNADA, JÁ QUE LÍQUIDOS, CONCOMITANTES E RECÍPROCOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. PROVIDO EM PARTE O RECURSO, SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.